Tribunal: TJDFT
Processo: 0703857-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AVIADA EM DESFAVOR DO AUTOR. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA. REPETIÇÃO DO EQUIVALENTE AO CRÉDITO EXECUTADO. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO DUMA PARCELA. ALEGAÇÃO DE CULPA DA VENDEDORA. ATRASO NO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À CELEBRAÇÃO DE MÚTUO BANCÁRIO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÓBICE AO TRÂNSITO DA EXECUÇÃO. AÇÃO COGNITIVA AVIADA COMO SUCEDÂNEO DE EMBARGOS NÃO AVIADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À AÇÃO DE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LASTRO. PARALISAÇÃO DOS ATOS EXECUTIVOS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIGIDEZ DO TÍTULO. INVEROSSIMILHANÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EFEITO CONDICIONADO NA AÇÃO DE EMBARGOS. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA. CONCESSÃO. PRESSUPOSTOS AUSENTES (CPC, ARTS. 300 e 301). PLAUSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
2. No ambiente de embargos do devedor, a agregação de efeito suspensivo à lide incidental é condicionada, como exceção à regra geral, à evidenciação dos pressupostos inerentes às tutelas provisórias e à garantia do juízo, por penhora, depósito ou caução suficientes, obstando a inexistência da garantia a concessão do atributo (CPC, art. 919, § 1o), derivando dessa regulação que o executado que, visando tangenciar aludida condição, formula pretensões que tinham como leito natural os embargos em ambiente de ação cognitiva, nela postulando o efeito paralisante que, manejados os embargos, estaria sujeito àqueles pressupostos, está vinculado à necessidade de evidenciar a verossimilhança da argumentação que desenvolvera e a plausibilidade do direito invocado.
3. A concessão da tutela provisória de urgência formulada no ambiente de ação de conhecimento aviada como sucedâneo dos embargos do devedor, estando volvida à paralisação dos atos executivos defronte a deflagração de execução de título extrajudicial em desfavor do postulante, subordina-se à aferição da presença dos pressupostos inerentes às tutelas de urgência, e, assim, ausentes o oferecimento de caução e a plausibilidade do direito, inclusive porque admitido o executivo por ter suplantado o juízo de delibação de admissibilidade, a medida paralisante deve ser indeferida, inclusive como forma de ser prestigiada a condição pontuada pelo legislador no sentido de que, no ambiente de embargos do devedor, leito originário da formulação, a concessão da postulação estava condicionada à subsistência de prévia segurança do juízo.
4. Postulando o autor a concessão de tutela de urgência em ação de conhecimento almejando a determinação de que seja obstada a realização de atos expropriatórios de seu patrimônio em decorrência da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor, sem, contudo, oferecer qualquer importe em garantia da realização da obrigação exequenda e, ademais, sem demonstrar a plausibilidade do direito invocado, ressoa impositivo o indeferimento da pretensão, pois não se afigura consoante o sistema que, não formulados embargos, o executado obtenha tutela antecipatória que, naquela sede, era condicionada aos aludidos pressupostos.
5. Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da tutela provisória de natureza urgente, defluindo desse apotegma que, não havendo o autor evidenciado, no caso concreto, a responsabilidade da vendedora de unidade imobiliária decorrente de alegado atraso no envio de documentação necessária à contratação de mútuo para pagamento duma das parcelas ajustadas, inviável o sobrestamento da execução do título judicial aparelhado pelo contrato celebrado entre as partes, aviada em desfavor dele, postulado em ambiente de tutela provisória de urgência em ação de conhecimento, tampouco sobejando legitimada a imediata repetição dos valores executados.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.